Tribunal: TJDFT
Processo: 0701217-65.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701217-65.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABELA MONIQUE GOUVEIA SILVA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO Vistos, etc. Defiro a gratuidade de justiça a agravante, em razão da documentação anexada, ID 37388940. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ISABELA MONIQUE GOUVEIA SILVA em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos no 0737331-86.2022.8.07.0016, que indeferiu pedido de tutela de urgência. A agravante requer liminarmente a reforma da decisão determinando a exclusão de seu nome do SPC/SERASA, com a imposição de multa diária pelo descumprimento da obrigação, e no mérito, que seja confirmada eventual tutela antecipada deferida, para que sejam suspensos os efeitos da decisão recorrida. Alega a agravante como dano irreparável no caso de indeferimento da liminar, que enquanto estiver com o nome negativado, o abalo permanecerá, impedindo a realização de compras parceladas, de empréstimos, processo de financiamento de casa própria, bem como crédito para empreendimento particular, além de todas as demais operações de crédito. Sustenta como plausibilidade de seu direito, documentação anexada aos autos, que comprova que mesmo tendo sido orientada pelo agravado a aguardar apuração antes de pagar as compras não reconhecidas, teve seu nome inserido nos cadastros de inadimplentes. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. A mera discussão judicial sobre débito não gera direito de retirada do nome de pessoa dos cadastros de restrição ao crédito, sobretudo, quando não forem apresentadas comprovações de que tal negativação de fato seria indevida. Neste caso o agravado estaria no exercício regular do seu direito, e deste modo necessário se faz estabelecer o contraditório para melhor análise da situação apresentada. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 18 de julho de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito